Tribunal: TJPA
Processo: 0006928-87.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006928-87.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - EPP

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006928-87.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL PINTO SCHELP - SC18065-A

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO MONTEIRO BARATA - PA14377-A, CASSIO CHAVES CUNHA - PA12268-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBE O AUTOR DO DEVER DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não restou comprovada a alegação da inclusão indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. A inversão do ônus da prova não desincumbe o autor de provar o alegado na exordial, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.

2. Incabível a indenização referente aos danos morais ante a não comprovação da negativação indevida.

3. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006928-87.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL PINTO SCHELP - SC18065-A

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO MONTEIRO BARATA - PA14377-A, CASSIO CHAVES CUNHA - PA12268-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA MAGUEN LTDA - EPP objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em desfavor de TIM CELULAR S/A.

Em síntese, alega a autora/apelante que contratou duas contas de serviço de telefonia com a ré/apelada e que, em razão do serviço defeituoso, cancelou as linhas telefônicas. Após meses, constatou que havia uma inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela ré, referentes às faturas de fevereiro de 2010. Aduz que efetuou o pagamento das faturas cobradas e que não possui débito junto à apelada.

Ao analisar o pedido de tutela, o juízo de origem concedeu a liminar pleiteada, conforme decisão de ID 1372967.

Em contestação, a apelada alega, em resumo, que foi firmado um acordo acerca do término da prestação de serviços e que a autora não cumpriu o pactuado, pois pagou somente a entrada e mais duas parcelas, restando pendente as demais. Assim, aduz que a restrição combatida é devida em razão do não pagamento do acordo realizado. Alega, também, que inexiste o dever de indenizar, em razão de não ter praticado ato ilícito.

Em seguida, ocorreu a prolação da sentença, ocasião na qual o juízo de piso julgou improcedente o pedido da autora (ID 1372980).

Nas razões recursais de ID 1372981, a apelante alega, em suma, que em razão da inversão do ônus da prova deferida na decisão de ID 1372967, a apelada deveria provar que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi devida.

Regularmente intimado, a apelada apresentou contrarrazões (ID 1372982). Preliminarmente, aduziu que a apelante não impugnou especificamente a sentença proferida. Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pela apelante, aduzindo que o ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, não cabendo a reforma da sentença do juiz de piso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1372981.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

A recorrida alega que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, não respeitando o que disciplina o art. 1.010, III, do CPC.

Em análise ao aduzido, entendo que não merece guarida o alegado pela apelada.

A apelante indica, em sua peça recursal, sua inconformidade com a decisão proferida pelo juízo de piso, alegando a questão da inversão do ônus da prova que fora deferida em seu favor, e que, segundo aduz, não fora levado em consideração na ocasião da sentença.

Dessa forma, considerando que houve impugnação da decisão, rejeito a preliminar suscitada.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos que a cobrança efetuada pela apelada é devida.

Em detida análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

A recorrente aduz que foi deferida a inversão do ônus da prova e que o magistrado não poderia ter aceitado as provas apresentadas pela recorrida, pois unilaterais. Em que pese a inversão determinada na decisão de ID 1372967, esta não é absoluta.

Conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor. Vejamos:

Art . 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

O art. 434 dispõe que i
ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Lembro que a inversão do ônus da prova não desincumbe a autora de provar minimamente o alegado. A parte ré/apelada apresentou em sua defesa os valores devidos pela apelante referente ao acordo firmado, demonstrando que não houve o pagamento integral do débito e que a recorrente pagou somente as primeiras parcelas.

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCA. 1- A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 2-O ordenamento positivo, como regra geral, impõe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, como regra especial, admite a inversão do ônus dessa prova. 3-Essa norma especial tem a finalidade de possibilitar a tutela efetiva ao direito da parte que, diante da sua vulnerabilidade, encontra dificuldades em produzir a prova que estaria ao seu encargo pela regra geral. 4-A mera existência de relação de consumo entre as partes não desincumbe a autora, ora apelante, de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu na hipótese em apreço (Enunciado 330 da Súmula doo TJRJ). 5-Recurso a que se nega provimento, com majoração da verba honorária.

(TJ-RJ - APL: 00609273920158190021, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE A AUTORA DE CONSTITUIR PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008178-89.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - RI: 00081788920218160030 Foz do Iguaçu 0008178-89.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022)

Dessa forma, caberia à apelante demonstrar e provar que efetivou o pagamento devido, juntando os comprovantes da quitação dos valores cobrados. Contudo, quedou-se inerte. Os comprovantes acostados à inicial dizem respeito às faturas anteriores e não ao acordo entabulado.

O comprovante de negativação do nome da autora (ID 1372963 – pg. 26 e 28) refere-se às faturas com vencimento em novembro de 2010 e não consta nos documentos juntados pela apelante comprovante do pagamento das referidas faturas.

Em manifestação à defesa (ID 1372974 – pg. 3-4), a autora não impugnou os fatos apresentados, limitando-se a alegar que estavam em confronto com as alegações da petição inicial.

Ressalto que a apelante não negou o acordo entabulado e tampouco o débito junto à apelada, tratando-se, portanto, de fato incontroverso.

Conforme bem observado pelo juízo de piso, a autora foi negativada em relação a quatro débitos, mas faz menção somente às faturas nos valores de R$ 22,83 e R$ 423,65. Contudo, conforme dito pela ré na contestação, os valores cobrados dizem respeito às parcelas referente ao acordo firmado.

Conforme se depreende do documento de inclusão do nome da autora junto Serasa, as cobranças possuem valores diferentes dos apresentados pela autora, ora apelante, indicando que se trata de cobrança distinta da informada pela apelante.

Em relação à indenização pleiteada em razão da cobrança por parte da apelada, compreendo, por óbvio, não ser devida.

Conforme demonstrado, a apelada conseguiu comprovar que a cobrança efetuada é relativa ao acordo firmado entre as partes para a resolução contratual. Portanto, não houve ato ilícito praticado pela apelada, tendo em vista que a inscrição do nome da apelante decorreu em razão de parcelas não pagas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANÁLISE DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO PREJUDICADA EM RAZÃO DO PREPARO RECURSAL, APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM ESCOPO NO ART. 101, § 2º C/C ART. 1007, DO CPC/15 - NEGATIVAÇÃO SPC/SERASA - DANO MORAL INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DEVEDOR CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS MANTIDOS - RAZOABILIDADE - SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Comprovado o efetivo recolhimento do preparo recursal, em dobro, nos termos do disposto no art. 101, § 2º, pena de deserção, conforme dispõe o art. 1007, do Código de Processo Civil, após o indeferimento da gratuidade judiciária, resta por prejudicada à análise preliminar de não conhecimento do recurso, alegada pelo réu em sede de contrarrazões. Quando há prova de que o requerente é devedor contumaz e tendo ele se insurgido contra os demais apontamentos no SERASA, mas não provado que todas as negativações estão sub judice, não há falar em indenização, por danos morais, pois a negativação, mesmo indevida, não violou sua honra nem manchou o seu nome na praça. Tal entendimento já se tornou pacificado no Superior Tribunal de Justiça, originando a Súmula 385, que estabelece: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Não havendo qualquer conduta maliciosa por parte do autor/apelante, prevista no art. 80, do Código de Processo Civil, que pudesse ensejar a sua condenação nas penas por litigância de má-fé, torna-se descabida a pretensa de aplicação da multa, disciplinada no art. 81, do aludido Código. Atendido parcialmente o pedido do litigante em grau recursal, o que se tem é sucumbência recíproca, o que leva à necessidade de se observar, o disposto nos artigos 85, § 2º, inciso I, IV e §§ 11, 16 c/c 86, parágrafo único, do Código d e Processo.

(TJ-MG - AC: 10290140085314001 Vespasiano, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/10/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DO SPC E SERASA - INCLUSÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. A tutela antecipada não deve ser deferida, no sentido de exclusão do nome do devedor daqueles cadastros, pois que, nesse caso, lhe falta o requisito da verossimilhança da alegação, exigido pelo caput do artigo 300, do Código de Processo Civil. A mera discussão judicial sobre débito não gera direito de retirada do nome de pessoa dos Cadastros de Restrição ao Crédito, sobretudo, quando não forem apresentadas comprovações de que tal negativação, de fato, seria indevida.

(TJ-MG - AI: 10000200176550001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020)

Dessa forma, a inscrição é legítima e decorre do exercício regular de um direito, este comprovado pela inadimplência da apelante.

Conforme o exposto, deve ser mantida a sentença do juízo de piso em sua totalidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2022